Tribunal: TJPA
Processo: 0816909-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816909-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME DANIEL PESSOA ESTEVES FILHO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A., PARANA BANCO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Tutela de urgência. Superendividamento. Limitação de descontos em folha. Audiência de conciliação. Observância do rito legal. Necessidade Indeferimento da liminar mantido. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, em que o agravante buscava a limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto às instituições financeiras ao patamar de 30% de sua renda líquida.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento, sem a prévia realização de audiência de conciliação, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 14.181/2021).

III.

Razões de decidir

3.

A legislação específica que regula o superendividamento prevê procedimento bifásico, com fase inicial de jurisdição voluntária, em que se realiza audiência de conciliação com os credores para apresentação de plano de pagamento.

4.

A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos depende do insucesso dessa audiência, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa.

5.

O deferimento de plano da medida, sem observância do rito legal, comprometeria o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito de ação de repactuação de dívidas exige a prévia realização de audiência de conciliação entre as partes, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável a concessão de tutela de urgência antes dessa etapa procedimental.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME DANIEL PESSOA ESTEVES FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação de repactuação de dívidas (proc. nº 0806993-50.2024.8.14.0024), ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e OUTROS.

A decisão agravada negou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Conforme verifica dos autos o autor demonstra ter celebrado diversos empréstimos com os requeridos, sendo que atualmente o valor correspondente a todos eles somados ultrapassa 146,01% dos seus rendimentos.

Verifica-se que, realmente, o valor total dos empréstimos contraídos pelo autor agora supera 146,01% dos seus rendimentos, levando em consideração a documentação acostada aos autos e as informações contidas na inicial, limite máximo de comprometimento, conforme decorre da Lei nº 10.820/2003.

Contudo, a demanda acabou por estabelecer um verdadeiro "concurso de credores", já que o autor, com o mesmo objetivo, dirigiu a ação a todos os seus credores, e estabeleceu percentuais para os débitos a serem procedidos diretamente em sua folha de pagamento.

Em que pese os argumentos trazidos pelo autor neste momento processual, não parece razoável dirigir a todos os demandados a mesma determinação para suspender os pagamentos objetos da presente lide, ou, alternativamente, depositar em juízo o montante de R$ 7.868,58 mensais – equivalente a 146,01% de sua renda líquida mensal, visto que se tratam de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Menos ainda haverá como a fonte pagadora, administrativamente, resolver tal "concurso de credores", visto que, aparentemente, a única solução para a hipótese, em tese, seria estabelecer algum tipo de ordem de preferência entre eles, matéria de cunho eminentemente judicial.

Assim, e em respeito ao princípio da adstrição, tendo o autor dirigido a todos os requerido o mesmo pedido, não vejo como se possa impor a todos eles a observância do preceito, conforme estabelecido.

Ademais, não se olvide que a invocada Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento próprio para hipóteses como a dos autos, verbis:

(...)

Ante o exposto, considerando a ausência de prova inequívoca das alegações, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.”

Em suas razões recursais, o agravante alega que os descontos realizados em sua conta corrente e contracheque comprometem 146,01% de seus rendimentos líquidos. Tal situação afeta diretamente sua dignidade, pois não resta renda suficiente para arcar com suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde, violando o princípio do mínimo existencial.

Argumenta que há probabilidade de seu direito em razão da evidente necessidade de proteção à sua subsistência e que o perigo de dano é manifesto, dado o comprometimento total de sua renda e a consequente dificuldade de garantir condições mínimas de sobrevivência.

Enfatiza que o indeferimento da tutela compromete sua dignidade, protegida constitucionalmente, ao não garantir condições mínimas para uma vida digna. Argumenta que a limitação dos descontos em 30% de sua renda é medida indispensável para assegurar sua subsistência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a limitação dos descontos mensais dos empréstimos a 30% de sua renda líquida e que as cobranças de empréstimo pessoal passem a ser via boleto bancário.

Em decisão ID 22897823 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Apenas o BANCO SANTANDER S/A apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia nos autos gira em torno da análise da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, consistente na limitação dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto às instituições financeiras agravadas ao patamar de 30% de seus vencimentos, além da determinação de que as cobranças sejam realizadas por meio de boleto bancário.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida diante da necessidade de prévia realização da audiência de conciliação com as instituições financeiras credoras, conforme previsão na legislação que rege a matéria (Lei do Superendividamento).

A Lei nº 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aprimorar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, prevê em seus artigos 104-A e 104-B a possibilidade de repactuação de dívidas mediante processo judicial.

O art. 104-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/21, estabelece que o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas a pedido do consumidor superendividado, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores.

Como já dito, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada recursal, sob o fundamento de que a limitação dos descontos pretendida pelo agravante depende da prévia oitiva das instituições financeiras em audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/21.

No âmbito desta Corte Estadual, a 1ª Turma de Direito Privado já se manifestou a respeito do assunto e definiu que a limitação de descontos em folha de pagamento, em casos de superendividamento, exige a prévia instauração do contraditório e a realização de audiência de conciliação com os credores, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC. Comungo do mesmo entendimento.

Cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado;

2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, §1º, do CDC;

3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes;

4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503-92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Dessa forma, a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada recursal encontra-se em consonância com a legislação vigente, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Embora sejam compreensíveis as alegações da agravante quanto à gravidade do superendividamento, é imprescindível observar o rito imposto pela legislação aplicável, que visa garantir a ampla defesa e o contraditório, além de assegurar um processo de repactuação equilibrado.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025